Tribunal: TJMT
Processo: 1044927-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044927-64.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (JUIZO RECORRENTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (RECORRIDO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1044927-64.2019.8.11.0041
, impetrado por
DIMEBRAS – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA

contra ato acoimado como ilegal perpetrado
pelo

C
OORDENADOR DA COORDENADORIA DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, que concedeu a ordem mandamental, para determinar
à autoridade Impetrada que proceda com a conclusão do
Processo Administrativo nº 5395085/2018, 5504210/2018 e 5539101/2018
, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e, via de consequência,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito
,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

O
Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença. (id.151533195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
DIMEBRAS – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal perpetrado
pelo

C
OORDENADOR DA COORDENADORIA DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, ao fundamento de que,
protocolou junto à unidade fazendária chefiada pela autoridade administrativa Impetrada como coatora os processos nº 5395085/2018, em data de 04.01.2018, nº 5504210/2018, em data de 20.07.2018 e nº 5539101/2018, em data de 26.09.2018, requerendo neles a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS.

Pontua que, decorrido mais de um ano, o órgão fazendário não se manifestou sobre o referido pedido de indébito tributário, estando o respectivo processo ainda sem nenhuma movimentação de análise.

Sobreveio a sentença ora sob reexame,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar à autoridade coatora que procedesse a análise e profira uma decisão final nos processos administrativos supramencionados
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento administrativo.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.692/2002
, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

De mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

Registre-se ainda que, nos termos da lei, o excesso de prazo não desobriga a autoridade de apreciar o requerimento administrativo.

No caso concreto, encontra-se demonstrado que, não obstante os protocolos dos processos administrativos
nº 5395085/2018, em data de 04.01.2018, nº 5504210/2018, em data de 20.07.2018 e nº 5539101/2018, em data de 26.09.2018,
até a data da impetração da ação mandamental, em 07/10/2019, a Administração Pública Estadual não havia proferido decisão final.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que as autoridades indigitadas como coatoras descuraram-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Destarte, afigura-se ilegal e abusivo, a demora injustificada e imotivada do pedido de enquadramento funcional de servidor por prazo superior a dezoito meses.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023